Tribunal: TCU
Processo: 015.234/2021-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1648/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, incisos III e V, 264 e 265 do Regimento Interno, em não conhecer da presente consulta, por não preencher os requisitos de admissibilidade; encaminhar cópia desta deliberação ao consulente; e arquivar o processo, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 015.234/2021-5 (CONSULTA) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo de Manutenção e Desenvolvimento do Ensino Fundamental e de Valorização do Magistério - Fundef 1.2. Relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEduc). 1.5. Representação legal: 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.